Tribunal: TRF3
Processo: 5022306-86.2019.4.03.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Órgão julgador: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
663/789)

5022306-86.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

MSCrim - MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

5a Turma

Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO. ILEGALIDADE VERIFICADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato que indeferiu o pedido de requisição de certidões de antecedentes criminais dos denunciados na ação penal de origem.

2. É indispensável ao correto julgamento da causa que tais documentos venham aos autos, independentemente da vontade da Defesa e do Ministério Público.

3. Deve-se ter em mente que o sistema processual acusatório adotado em nosso país não é simples, porquanto regido por uma série de princípios, além do da celeridade, como o do impulso oficial e o dever legal de busca da verdade real. De modo que a questão trazida neste mandamus demanda atuação diversa do magistrado, de molde a respeitar os princípios que norteiam nosso sistema processual.

4. O órgão acusatório não é único destinatário das informações contidas nas certidões postuladas, uma vez que serão con

Inteiro teor:
663/789)

5022306-86.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

MSCrim - MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

5a Turma

Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO. ILEGALIDADE VERIFICADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato que indeferiu o pedido de requisição de certidões de antecedentes criminais dos denunciados na ação penal de origem.

2. É indispensável ao correto julgamento da causa que tais documentos venham aos autos, independentemente da vontade da Defesa e do Ministério Público.

3. Deve-se ter em mente que o sistema processual acusatório adotado em nosso país não é simples, porquanto regido por uma série de princípios, além do da celeridade, como o do impulso oficial e o dever legal de busca da verdade real. De modo que a questão trazida neste mandamus demanda atuação diversa do magistrado, de molde a respeitar os princípios que norteiam nosso sistema processual.

4. O órgão acusatório não é único destinatário das informações contidas nas certidões postuladas, uma vez que serão consideradas para a concessão de benefícios ao réu, assim como na aplicação da pena, em caso de condenação.

5. Não há como negar guarida à pretensão formulada pelo impetrante, titular da ação penal, até porque a prova solicitada se faz necessária para o desenvolvimento regular e célere do processo penal.

6. Segurança concedida, a fim de que a autoridade impetrada promova, nos autos da Ação Penal no 0007163-34.2012.403.6000, a juntada das certidões de antecedentes criminais, uma vez que necessárias ao regular andamento da ação penal.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 5022306-86.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE/MS - 5a VARA FEDERAL

LITISCONSORTE: JOAO APARECIDO DE ALMEIDA, KELEN RIBEIRO, EMERSON MOREIRA BATISTA, LENIRA REINALDO SILVA MALHEIROS

OUTROS PARTICIPANTES:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 5022306-86.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE/MS - 5a VARA FEDERAL

LITISCONSORTE: JOAO APARECIDO DE ALMEIDA, KELEN RIBEIRO, EMERSON MOREIRA BATISTA, LENIRA REINALDO SILVA MALHEIROS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, sem pedido de liminar, impetrado pelo Ministério Público Federal, contra ato imputado ao juízo da 5a Vara Federal de Campo Grande/MS, que, nos autos da ação penal de no 0007163-34.2012.403.6000, indeferiu o pedido de requisição de certidões de antecedentes criminais dos denunciados.

Aduz, em síntese, que a presença das certidões de antecedentes criminais nos autos da ação penal, jamais poderia ser considerado ônus probatório da acusação, porquanto tal documentação não se destina à comprovação do fato delituoso em apuração (autoria e materialidade).

Afirma que, tal documentação de ordem pública apenas representa a maneira mais eficaz e objetiva encontrada pelo Estado para reproduzir a existência de atos ilícitos praticados em sociedade e que foram objeto de apuração através de procedimentos criminais próprios (inquéritos policiais e/ou ações penais).

Alega que as certidões criminais, antes de qualquer outra coisa, prestam-se a conferir subsídios fundamentais a mais importante atividade jurisdicional praticada no processo penal: a prolação de sentença criminal.

Aduz que, tratando-se de uma espécie de prova documental, às certidões de antecedentes criminais se aplica de maneira indiscutível o regramento contido no artigo 234 do Código de Processo Penal.

Sustenta que a correta instrução da ação penal com todas as provas relevantes para a busca da verdade real não é uma faculdade do Juízo, mas sim um dever funcional, uma vez que tal documentação pública se prestará apenas à correta aplicação da reprimenda estatal para aquele que, em sociedade, ofendeu valores constitucional e legalmente tutelados.

Aduz, ainda, para fins de prequestionamento, que o Juízo a quo, ao indeferir o pedido de requisição de certidões de antecedentes criminais (e de objeto e pé correspondentes), acabou por negar vigência ao disposto no citado art. 234 do Código de Processo Penal, bem assim – em termos práticos – aos institutos penais previstos nos arts. 59 e 61, I, do Código Penal.

Cita precedentes deste E. Tribunal Regional Federal sobre o tema e, enfim, pede a liminar para determinar ao Juízo a quo que instrua a ação penal no 0007163-34.2012.403.6000 em questão com a juntada das certidões de antecedentes criminais dos réus indicadas na cota ministerial de apresentação da denúncia.

Não houve pedido de liminar. Foram requisitadas informações (ID no 90410354).

Informações prestadas pela autoridade impetrada (ID no 97927410 ).

O Ministério Público Federal, representado pelo Exmo. Procurador Regional da República JOSÉ ROBERTO PIMENTA OLIVEIRA, opinou pela concessão da Segurança pleiteada a fim de que seja determinada à autoridade impetrada a juntada das certidões de antecedentes criminais dos acusados, essenciais para o escorreito deslinde do processo. (ID no 102686477).

É o relatório.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 5022306-86.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE/MS - 5a VARA FEDERAL

LITISCONSORTE: JOAO APARECIDO DE ALMEIDA, KELEN RIBEIRO, EMERSON MOREIRA BATISTA, LENIRA REINALDO SILVA MALHEIROS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Assiste razão ao impetrante, na medida em que o ato apontado como coator dificulta o andamento do processo penal, sabido que as certidões e atestados de antecedentes, expedidos de forma completa, são documentos imprescindíveis não só à individualização da pena, na hipótese de condenação, como está previsto no art. 59, do Código Penal, mas também para a análise de diversos benefícios que podem ser oferecidos ao réu, tais como a suspensão condicional do processo e da pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, livramento condicional, dentre outros.

É indispensável ao correto julgamento da causa que tais documentos venham aos autos, independentemente da vontade da Defesa e do Ministério Público.

Ainda, deve-se ter em mente que o sistema processual acusatório adotado em nosso país não é simples, porquanto regido por uma série de princípios, além do da celeridade, como o do impulso oficial e o dever legal de busca da verdade real. De modo que a questão trazida neste mandamus demanda atuação diversa do magistrado, de molde a respeitar os princípios que norteiam nosso sistema processual.

É de se ressaltar que o órgão acusatório não é único destinatário das informações contidas nas certidões postuladas, uma vez que serão consideradas para a concessão de benefícios ao réu, assim como na aplicação da pena, em caso de condenação.

Desse modo, não há como negar guarida à pretensão formulada pelo impetrante, titular da ação penal, até porque a prova solicitada se faz necessária para o desenvolvimento regular e célere do processo penal, conforme têm destacado os tribunais pátrios ao enfrentarem hipóteses semelhantes:

PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. CERTIDÕES DE ANTECEDENTES CRIMINAIS.

I. Mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público Federal contra decisão que recebeu a denúncia, mas indeferiu pedido de requisição de documentos às autoridades competentes - certidões de antecedentes criminais. Alegação de cerceamento de defesa e violação ao direito de produção de provas.

II. Após as recentes reformas na legislação processual penal brasileira, cabe às partes, desde o início do processo, produzirem prova documental para subsidiar a instrução, assim como já ocorria com o arrolamento da prova testemunhal. Ou seja, o primeiro momento para a produção é a denúncia, para a acusação, é a resposta escrita do art. 396, para a defesa.

III. Como a produção de prova não abrange apenas a juntada, mas também a requisição de informações às autoridades, não há razoabilidade no indeferimento sob o único argumento de poder o MPF trazer espontaneamente os documentos aos autos. Inexistência, no caso, de quebra do princípio acusatório, havendo, na verdade, ameaça aos princípios da economia e celeridade processuais.

IV. Segurança concedida.

(TRF5 - MS 102624 (00098046420104050000) - 4a Turma - rel. Des. Fed. Margarida Cantarelli, j. 11.01.2011, por maioria, DJE 20.01.2011)

PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE REQUISIÇÃO DE CERTIDÕES DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1- Tenho como pertinentes os argumentos utilizados como causa de decidir pelo insigne Desembargador Federal José Baptista, prolator da decisão liminar, considerando também, o caráter satisfativo do provimento liminar, (fls. 34/35). Dentre as faculdades deferidas ao ministério público para o exercício de suas funções institucionais, a requisição de informações e documentos às autoridades administrativas não exclui a possibilidade de ser dirigida ao Poder Judiciário.

2- A recusa à requisição do Parquet não é razoável, indo de encontro aos princípios hodiernamente festejados e priorizados da economia e da celeridade processual.

3- Provimento ao mandado de segurança."

(TRF5 - MS 102523 (01276053520094050000) - 4a Turma - rel. Des. Fed. Hélio Sílvio Ourem Campos, j. 23.03.2010, v.u., DJE 15.04.2010)

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA a fim de que a autoridade impetrada promova, nos autos da ação penal de n° 0007163-34.2012.403.6000, a juntada das certidões de antecedentes criminais, uma vez que necessárias ao regular andamento da ação penal.

É o voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO. ILEGALIDADE VERIFICADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato que indeferiu o pedido de requisição de certidões de antecedentes criminais dos denunciados na ação penal de origem.

2. É indispensável ao correto julgamento da causa que tais documentos venham aos autos, independentemente da vontade da Defesa e do Ministério Público.

3. Deve-se ter em mente que o sistema processual acusatório adotado em nosso país não é simples, porquanto regido por uma série de princípios, além do da celeridade, como o do impulso oficial e o dever legal de busca da verdade real. De modo que a questão trazida neste mandamus demanda atuação diversa do magistrado, de molde a respeitar os princípios que norteiam nosso sistema processual.

4. O órgão acusatório não é único destinatário das informações contidas nas certidões postuladas, uma vez que serão consideradas para a concessão de benefícios ao réu, assim como na aplicação da pena, em caso de condenação.

5. Não há como negar guarida à pretensão formulada pelo impetrante, titular da ação penal, até porque a prova solicitada se faz necessária para o desenvolvimento regular e célere do processo penal.

6. Segurança concedida, a fim de que a autoridade impetrada promova, nos autos da Ação Penal no 0007163-34.2012.403.6000, a juntada das certidões de antecedentes criminais, uma vez que necessárias ao regular andamento da ação penal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, por maioria, decidiu CONCEDER A SEGURANÇA a fim de que a autoridade impetrada promova, nos autos da ação penal de n° 0007163-34.2012.403.6000, a juntada das certidões de antecedentes criminais, uma vez que necessárias ao regular andamento da ação penal, nos termos do voto da Relatora Juíza Fed. Conv. LOUISE FILGUEIRAS, acompanhada pelo Des. Fed. FAUSTO DE SANCTIS. Vencido o Des. Fed. MAURICIO KATO que denegava a segurança, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.